Tribunal: TJPA
Processo: 0858056-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858056-30.2022.8.14.0301

APELANTE: CAETE SERVICOS DE LOCACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CONTRATO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL. FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOVA PACTUAÇÃO ESPECÍFICA E ANUÊNCIA INFORMADA. INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contrato empresarial de telefonia móvel e afastou a cobrança de multa por fidelização fundada em renovação automática, após o cumprimento do prazo inicial de 24 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932 do CPC;

(ii) saber se é válida a cobrança de multa por fidelização baseada em renovação automática do período de permanência mínima, após o transcurso do prazo inicial, sem comprovação de nova pactuação específica e anuência informada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle colegiado da decisão monocrática se perfectibiliza por meio do agravo interno, inexistindo nulidade quando assegurada a reapreciação pelo órgão fracionário.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas é admitida quando configurada a condição de destinatária final do serviço e demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional, nos termos da teoria finalista mitigada.

A renovação automática de cláusula de fidelização, com imposição de nova multa, exige demonstração de pactuação específica, clara e informada, especialmente após o cumprimento integral do prazo originalmente contratado.

Inexistindo prova de nova adesão expressa e de benefício correlato ao novo ciclo, revela-se indevida a cobrança da penalidade fundada exclusivamente em renovação automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É indevida a cobrança de multa por fidelização fundada em renovação automática, após o cumprimento do prazo inicial, quando ausente prova de nova pactuação específica e anuência informada do contratante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.204.952/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0858056-30.2022.8.14.0301; Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A; Recorrido: CAETÉ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0858056-30.2022.8.14.0301, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da operadora, mantendo integralmente a sentença de origem e majorando os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (decisão monocrática – Id. 31719018).

Na origem, CAETÉ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual (com pedido de tutela de urgência), sustentando, em síntese, que teria contratado, em 28/01/2019 e 29/08/2019, planos empresariais de telefonia móvel, com prazo de fidelidade de 24 meses e cláusula de renovação automática, totalizando 36 linhas vinculadas à conta nº 0384336731. Narrou que requereu o cancelamento de 20 linhas, postulando o afastamento da multa por fidelização, ao argumento de que o prazo de permanência mínima já estaria exaurido quando do pedido de cancelamento e de que seria abusiva a renovação automática da cláusula de fidelidade. A tutela de urgência foi deferida, determinando-se o cancelamento parcial das linhas indicadas, com abstenção de cobranças e de negativação.

A ré apresentou contestação arguindo, em síntese:

(i) inaplicabilidade do CDC, por se tratar de pessoa jurídica que utilizaria as linhas como insumo de sua atividade;

(ii) validade da fidelização por 24 meses e de sua renovação automática ao público corporativo, conforme a Resolução nº 632/2014 da ANATEL;

(iii) legitimidade da multa por rescisão antecipada diante de benefícios/descontos; e

(iv) subsidiariamente, possibilidade de ressarcimento dos descontos concedidos.

Sobreveio sentença que reconheceu a incidência do CDC no caso, reputou abusiva a renovação automática da fidelização, especialmente porque o cancelamento das 20 linhas foi requerido após o transcurso do prazo inicial de 24 meses, concluindo pela indevida cobrança da multa. Julgou procedente o pedido para confirmar a tutela, determinar a rescisão parcial do contrato com cancelamento das linhas descritas e vedar cobranças/negativação, condenando a ré em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a TELEFÔNICA interpôs apelação sustentando, em síntese:

(a) não incidência do CDC por se tratar de contrato empresarial;

(b) validade da cláusula de fidelização de 24 meses com renovação automática à luz do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL;

(c) legitimidade da multa diante da fruição de serviços e benefícios; e

(d) necessidade de reforma integral, com improcedência dos pedidos.

Em decisão monocrática, a Relatoria negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença e majorando honorários (Id. 31719018).

Contra tal decisão, a TELEFÔNICA interpôs agravo interno (Id. 33033480), sustentando, em resumo:

(i) inexistência de autorização legal para julgamento monocrático fora das hipóteses do art. 932 do CPC, com afronta ao princípio da colegialidade;

(ii) inaplicabilidade do CDC, por ausência de vulnerabilidade/hipossuficiência concreta e por se tratar de contratação empresarial robusta;

(iii) validade da renovação automática e existência de anuência tácita, com fundamento no art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, defendendo que o benefício econômico residiria na manutenção do preço promocional e que a contratante permaneceu utilizando os serviços após o primeiro ciclo.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 33721484), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e aduzindo, em síntese, que:

(i) o agravo interno apenas reiteraria teses já enfrentadas;

(ii) o núcleo do caso é a tentativa de impor multa após exaurido o prazo originário, com base em “renovação automática” sem prova de nova pactuação específica e contrapartida correlata;

(iii) a decisão agravada reconheceu a legitimidade abstrata da fidelização, mas afastou a multa por falta de prova de adesão informada a novo período;

(iv) citou precedente do STJ sobre licitude da fidelização quando atrelada a benefícios (AgRg no REsp 1.204.952/DF) .

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado, no âmbito do agravo interno, restringe-se a:

(i) verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação incorreu em vício por suposta indevida mitigação do princípio da colegialidade; e

(ii) reexaminar, à luz das razões do inconformismo, os pontos centrais da apelação já decididos monocraticamente: aplicabilidade do CDC e validade/eficácia da renovação automática da fidelização, com a consequente legitimidade da multa exigida no cancelamento parcial após o prazo inicial.

Sustenta a agravante que inexiste autorização legal para julgamento monocrático, por não se tratar de hipótese do art. 932 do CPC, e que a controvérsia demandaria apreciação colegiada (Id. 33033480) .

Sem razão.

De início, recorde-se que o CPC/2015 prevê hipóteses de decisão monocrática pelo Relator. No que interessa, dispõe o art. 932:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

De outro lado, ainda que se admitisse discussão quanto ao adequado enquadramento do caso às hipóteses do art. 932, certo é que o próprio sistema processual estabelece mecanismo de controle colegiado da decisão singular, por meio do agravo interno, preservando-se a reapreciação pelo órgão fracionário.

E foi precisamente o que ocorreu: a decisão singular foi impugnada por agravo interno; o agravado apresentou resposta (Id. 33721484); e a controvérsia retorna, agora, à apreciação desta Turma. Assim, não há nulidade a reconhecer, pois o controle colegiado da decisão monocrática se perfectibiliza exatamente pela via recursal utilizada.

Ademais, impende salientar que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º), não se prestando a mera reiteração de teses já enfrentadas sem indicação objetiva de erro de premissa, contradição interna, omissão relevante ou distinção fática-jurídica apta a infirmar a conclusão adotada.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A agravante insiste na tese de que a CAETÉ, por ser pessoa jurídica e utilizar as linhas como “insumo essencial” de sua atividade, não se enquadraria como consumidora e não seria vulnerável, invocando a lógica civil-empresarial e a presunção de paridade.

Contudo, a decisão monocrática enfrentou a questão com base em premissas consentâneas com a orientação consolidada: a incidência do CDC às pessoas jurídicas é admitida quando atuem como destinatárias finais do serviço e quando presente, no caso concreto, vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica (teoria finalista mitigada), destacando-se que a autora é empresa de locação de bens imóveis, que utiliza telefonia como infraestrutura de comunicação de sua própria atividade, sem indicativo de revenda ou integração do serviço de telecomunicação como objeto negocial principal, tampouco demonstração de expertise equiparável à fornecedora em matéria regulatória e contratual do setor.

Na espécie, o agravo interno não traz dado novo apto a infirmar tais premissas. A menção ao número de linhas contratadas e ao caráter “robusto” do pacote, por si só, não equivale à demonstração concreta de simetria informacional/técnica frente à operadora, tampouco afasta a realidade de que se está diante de prestação de serviço massificado, regulado e de notória complexidade contratual, cujo conteúdo costuma ser estabelecido unilateralmente (ou com reduzida margem real de negociação), especialmente quanto às consequências econômicas de cláusulas de fidelização e suas prorrogações.

Portanto, mantenho o entendimento de incidência do CDC no caso concreto, como assentado na decisão agravada.

É incontroverso, na moldura fática reconhecida na decisão monocrática, que:

(a) houve contratos com prazo inicial de fidelização de 24 meses e previsão de benefícios;

(b) o pedido de cancelamento de 20 linhas ocorreu após o transcurso do prazo inicial; e

(c) a operadora condicionou o cancelamento ao pagamento de multa com fundamento em renovação automática do período de permanência.

A decisão monocrática, com acerto, delimitou o núcleo decisório: não se tratava de negar, em tese, a licitude da fidelização originária por 24 meses; a questão era a pretensão de prorrogar automaticamente, em desfavor da contratante, novo período com multa correlata, sem comprovação de nova pactuação específica, de benefícios adicionais vinculados ao novo ciclo e de aceitação expressa e esclarecida.

Sob a ótica consumerista, o dever de informação adequada e clara é vetor estruturante. Relevam, aqui, os seguintes dispositivos do CDC, expressamente referidos na decisão agravada:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nessa linha, a renovação automática de fidelização não se confunde com a mera continuidade do serviço. Trata-se, isto sim, de mecanismo que reimpõe restrição relevante ao direito de resilição e projeta ônus econômico (multa). Por isso, exige transparência reforçada e manifestação de vontade inequivocamente informada, sobretudo quando o prazo inicial já foi integralmente cumprido.

A agravante, no agravo interno, tenta suprir a ausência de pactuação específica alegando que o “benefício” do novo ciclo residiria na manutenção do preço promocional, e que a permanência do uso dos serviços e pagamento de faturas demonstraria anuência tácita (Id. 33033480). Todavia, a decisão monocrática consignou inexistir, no caso concreto, comprovação de novo termo específico de fidelidade com benefícios adicionais claramente vinculados ao novo período e aceitação esclarecida, destacando-se que a argumentação recursal limitou-se a afirmar validade em tese do modelo, sem demonstrar, concretamente, os requisitos de equilíbrio e informação.

E é precisamente nesse ponto que o agravo interno não supera o fundamento determinante do decisum: a falta de suporte probatório e de qualificação da anuência para reimpor novo ciclo de permanência mínima com multa, depois de exaurida a fidelização originária.

O agravado, por sua vez, bem pontua em contrarrazões que a decisão agravada não negou a licitude abstrata da fidelização; ao contrário, reconheceu que ela pode existir quando claramente pactuada e atrelada a benefício real. O que se afastou foi a multa baseada em renovação automática sem prova de uma nova adesão específica e informada ao novo período.

Quanto ao art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, invocado pela agravante, a decisão monocrática igualmente enfrentou a tese ao assentar que, ainda que a regulação setorial reconheça maior liberdade negocial em contratos corporativos, isso não autoriza, por si, a prorrogação automática sucessiva de períodos de fidelidade com multa sem nova anuência informada, especialmente quando o prazo inicial já foi cumprido e o usuário exerce o direito de rescindir parcialmente o ajuste.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada: cumprido o prazo inicial, inexistindo prova de nova pactuação específica e de consentimento qualificado para reimposição de permanência mínima com multa, é indevida a cobrança da penalidade fundada exclusivamente em renovação automática.

A decisão monocrática majorou os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026